Tribunal: TJMT
Processo: 1000125-60.2022.8.11.0110
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000125-60.2022.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 03.967.595/0001-47 (EMBARGANTE), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 995.606.071-20 (EMBARGADO), MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), MAURIDIS PARREIRA PIMENTA - CPF: 802.519.278-49 (EMBARGADO), HONORATO FRANCISCO DE FARIA - CPF: 827.021.011-00 (EMBARGADO), CREUTON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 370.425.561-00 (EMBARGADO), ONIVALDO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 428.115.891-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C ANULAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLEITO INICIAL DE CANCELAMENTO DE ASSEMBLEIA E DANOS MORAIS – DANO MORAL IMPROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
MANTIDO –
ERRO MATERIAL
– RECONHECIMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS
, contra o Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação nº
1000125-60.2022.8.11.0110
, interposto pelas partes embargadas.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C ANULAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLEITO INICIAL DE CANCELAMENTO DE ASSEMBLEIA E DANOS MORAIS – DANO MORAL IMPROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC.
(Id. 268695265).

Em suas razões, de Id. 269636776, o embargante aduz a existência de omissão/contradição no acórdão, haja vista a não fora observada a correta fixação dos honorários de sucumbência.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos, a fim de que seja corrigida a alegada omissão/contradição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Analisando o caderno processual e, não obstantes os judiciosos argumentos expendidos pela parte embargante, verifico que, em verdade, houve o erro material, assim, o seu saneamento é a medida que se impõe.

O recurso de apelação foi desprovido, oportunidade em que os honorários advocatícios de sucumbência deveriam ser majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Por outro lado, a sentença proferida pelo juízo de origem fixou os honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Dito isso, a majoração dos honorários advocatícios, sem o devido decote da responsabilidade da parte embargada, configuraria majoração dos honorários devidos pela parte embargante.

Assim, merece retoque o acórdão embargado, a fim de que conste do dispositivo da seguinte forma:

“Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelas partes apelantes de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantidas as demais cominações da sentença quanto a proporção devida pelas partes e o percentual de responsabilidade da parte apelada.”

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela embargante para retificar o v. acórdão, devendo constar do dispositivo da seguinte forma:
“Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelas partes apelantes de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantidas as demais cominações da sentença quanto a proporção devida pelas partes e o percentual de responsabilidade da parte apelada”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025